Tribunal: TJSP
Processo: 2007249-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – IPTU de 2018 a 2023 – Decisão que condicionou o deferimento da tutela de urgência requerida, voltada à suspensão da exigibilidade dos débitos, à realização do depósito do valor controvertido – Reforma – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, autorizando-se a suspensão da exigibilidade sem a necessidade de depósito, conforme o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – IPTU de 2018 a 2023 – Decisão que condicionou o deferimento da tutela de urgência requerida, voltada à suspensão da exigibilidade dos débitos, à realização do depósito do valor controvertido – Reforma – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, autorizando-se a suspensão da exigibilidade sem a necessidade de depósito, conforme o art. 151, V, do CTN – Elementos nos autos indicando que a alteração da área e da categorização do imóvel foi realizada sem observância do contraditório – Recurso provido.